Tribunal: TJSP
Processo: 1014498-47.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção ou renovação da prova pericial – Cerceamento de defesa não configurado – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014498-47.2018.8.26.0554; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Vigilante – Doença ocupacional – Males em membros superiores (mãos e punhos, LER/DORT, Tendinite) – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, para a oitiva de testemunhas, vistoria ao local de trabalho, complementação ou renovação da prova pericial – Cerceamento de

Ementa:
Acidente do trabalho – Vigilante – Doença ocupacional – Males em membros superiores (mãos e punhos, LER/DORT, Tendinite) – Laudo pericial conclusivo no sentido da ausência de nexo causal e de incapacidade laborativa – Desnecessária a conversão do julgamento em diligência, para a oitiva de testemunhas, vistoria ao local de trabalho, complementação ou renovação da prova pericial – Cerceamento de defesa não configurado – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico (críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014498-47.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CLÁUDIO LUIZ GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014498-47.2018.8.26.0554 -Voto no 13.319
2
Apelação Cível no 1014498-47.2018.8.26.0554
Apelante: Cláudio Luiz Galvão
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Santo André
Voto no 13.319
Acidente do trabalho – Vigilante – Doença ocupacional –
Males
em
membros
superiores
(mãos
e
punhos,
LER/DORT, Tendinite) – Laudo pericial conclusivo no
sentido da ausência de nexo causal e de incapacidade
laborativa – Desnecessária a conversão do julgamento em
diligência, para a oitiva de testemunhas, vistoria ao local de
trabalho, complementação ou renovação da prova pericial –
Cerceamento de defesa não configurado – Perícia não
contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico
(críticas de assistente técnico) – Sentença de improcedência
mantida – Recurso do autor desprovido.

A r. sentença de fls. 145/147, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Cláudio Luiz Galvão em face do INSS.
Inconformado, apela o autor (fls. 157/162), buscando a
inversão do julgado. Alega, preliminarmente, nulidade da r. sentença, por
cerceamento de prova, postulando a conversão do julgamento em diligência, com o
envio do processo ao Juízo de origem, para a realização de vistoria ao local de
trabalho com o acompanhamento do autor, produção de prova oral e nova perícia
médica, por outro perito. Sustenta que não se realizou vistoria ao local de trabalho,
fundamental para evidenciar quais eram as atividades desempenhadas, ou se haveria
risco de agravamento e incapacitação plena. Menciona que foram apresentados
quesitos suplementares e requerimento de produção de prova oral, mas a fase de
instrução foi encerrada de forma abrupta, sem permitir a apresentação de
esclarecimentos médicos, nem as respostas aos quesitos, tampouco realização de
vistoria no ambiente laboral e a oitiva de testemunhas, para contrapor fatos às
equivocadas conclusões periciais. No mérito, sustenta, em síntese, fazer jus ao
benefício de auxílio-acidente pleiteado, aduzindo que as sequelas decorrentes do
exercício da atividade desempenhada reduzem sua capacidade laborativa. Entende
que o laudo pericial é frágil, inconsistente e contraditório, fruto de rápida consulta,
superficial e sem preocupação com os detalhes do caso, descartando o perito as
causas ocupacionais da moléstia, sem estudar in loco como se dava o trabalho.
Descreve as atividades laborativas desenvolvidas pelo obreiro (fls. 160), alegando
que após vários anos realizando diariamente movimentos repetitivos com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014498-47.2018.8.26.0554 -Voto no 13.319
3
membros superiores, sem nenhum respeito às regras de segurança e de medicina do
trabalho, o autor contraiu moléstia em seus membros superiores, inclusive com a
realização de cirurgia, conforme documentos médicos juntados com a exordial.
Sustenta que houve perda da capacidade laboral e agravamento da condição clínica,
ante as condições agressivas do trabalho, e alega que o perito ignorou a condição
física do autor quando do ingresso na empregadora, deixando lacuna em seu parecer,
e também não realizou nenhuma vistoria ambiental, deixando de estudar o posto de
labor, resultando na fragilidade do parecer médico, que sequer foi esclarecido, sendo
ainda renegada pelo perito a farta documentação médica juntada nos autos pela
empregadora, constando no documento de fls. 35 que o obreiro estava submetido a
risco ergonômico, fato admitido pela empresa, não havendo como deixar de
enquadrar a situação no que dispõe o artigo 86 da Lei 8.213/91. Salienta que tanto o
nexo causal, quanto a redução permanente e progressiva da capacidade laboral são
evidentes no caso, e que a permanência do autor nas mesmas atividades resultaria
em progressiva evolução da moléstia, até a incapacitação plena. Discorre sobre a
matéria debatida e as questões controvertidas nos autos, mencionando jurisprudência
que reputa respaldar a sua posição, e requerendo o provimento do recurso, para a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Processado o recurso, o INSS não apresentou contrarrazões
(fls. 166).
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
Primeiramente, não há que se falar em cerceamento de defesa
e nulidade do julgado. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a
controvérsia e, na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe
reconhecer acerca da conveniência das diligências necessárias à formação de seu
convencimento, indeferindo aquelas desnecessárias ou protelatórias.
Igualmente, entendo desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, para a produção de prova oral, com oitiva de testemunhas, para a
realização de vistoria ao local de trabalho, para esclarecimentos periciais, com
respostas a quesitos suplementares, com complementação ou renovação da prova
médica pericial por outro médico, pois, o laudo pericial, produzido por experto de
confiança do Juízo, foi bem elaborado, analisando o perito com acuidade as alegadas
moléstias, oferecendo trabalho circunstanciado de forma regular e dentro das normas
vigentes, a garantir conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda, motivo pelo qual, merece total credibilidade. Note-se, ainda, que não há
nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo do trabalho pericial, de forma a
justificar sua anulação, complementação ou renovação.
Em que pese às objeções lançadas pelo autor, observo que o
perito nomeado pelo Juízo apreciou e ponderou todos os pontos relevantes, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014498-47.2018.8.26.0554 -Voto no 13.319
4
ensejar dúvidas quanto ao atual estado de saúde do obreiro.
Desse modo, o laudo médico pericial realizado em primeiro
grau de jurisdição, acrescido dos exames subsidiários, e demais provas apresentadas,
possibilitou um claro conhecimento acerca da configuração ou não dos requisitos
que autorizam a concessão do benefício acidentário.
Ademais, o mero inconformismo com o resultado final do
laudo pericial não é capaz de ensejar a oitiva de testemunhas, respostas a quesitos
complementares, vistoria ao local de trabalho e realização de nova prova médica, se
aquela produzida está bem fundamentada, desmerecendo complementação ou
renovação, o que só oneraria os encargos da lide, desnecessariamente. As provas
produzidas são, pois, suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a
realização de novo exame pericial por outro médico perito.
De rigor observar ainda que a oitiva de testemunhas em nada
contribuiria para o reconhecimento do nexo causal, e muito menos para a
comprovação da incapacidade laborativa, objeto da prova técnica. Ademais,“(...) no
campo da infortunística a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou
acidente do trabalho constituem elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou
seja, a sua configuração ou não só se dá mediante perícia específica, não tendo a
prova testemunhal força para substituí-la ou infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a
Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j. 27.10.2009).
Assim, entendo que não houve qualquer cerceamento de prova
e de defesa, de modo a justificar a declaração de nulidade da r. sentença, motivo
pelo qual afasto a preliminar arguida para tal finalidade, entendendo não haver
justificativa plausível a respaldar os pedidos do recorrente, devendo subsistir a
perícia realizada.
No mais, a pretensão do autor lança base no argumento de que
teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício das funções por ele desempenhadas durante o pacto laboral, como
vigilante (conforme termo de rescisão do contrato de trabalho, de fls. 09, e informe
da empregadora, fls. 33), que afetam os seus membros superiores (mão e punhos,
“LER”, “DORT”, “Tendinite”- fls. 01), acarretando dores constantes, rigidez,
formigamentos, impossibilidade de carregar pesos, restrição aos movimentos de
pinça e preensão das mãos (fls. 02). A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários.
Não há notícia de emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de
benefícios de auxílios-doença previdenciários (código 31), de 19/09/2017 a
19/12/2017, número de benefício NB 31 / 620.215.543-8 (fls. 61, 62, 63, 77, 79,
102), com diagnóstico de “Mononeuropatias dos membros superiores” (CID G 56,
fls. 87), e de 06/06/2018 a 14/09/2018, número de benefício NB 31 / 623.449.225-1
(fls. 61, 64, 65, 78, 88), com diagnóstico de “Síndrome do túnel do carpo” (CID G
56-0, fls. 96).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial não é favorável ao obreiro.
Com efeito, no laudo pericial de fls. 117/121, não vislumbrou
o perito a existência de incapacidade laborativa, não constatando o experto a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014498-47.2018.8.26.0554 -Voto no 13.319
5
existência de prejuízo funcional relacionado aos membros superiores, e o nexo
causal também não restou caracterizado (fls. 119/121).
O autor narrou ao perito que fazia vigilância em banco,
“permanecendo na entrada junto à porta giratória e inspecionando entrada e saída
de usuários, com intervenções ocasionais quando necessário à segurança do banco.
O Autor alega que havia trabalho complementar que demandava esforços que lhe
foram prejudiciais. Cerca de 3 por semana carregava galão de água 20 litros para
abastecimento dos bebedouros, e 2 vezes por semana carregava caixas de talão de
cheques cujo peso não soube informar, que levava até o banco 24 horas em frente à
agência. Afirma que as funcionárias do banco, na maioria mulheres, pediam para
os vigilantes fazer esse serviço, que era dividido entre 2 vigilantes” (fls. 118).
Constatou o experto, em exame físico dos membros
superiores, “Presença de cicatrizes cirúrgicas em base palmar bilateral, de
aproximadamente 4 cm, e outra de aproximadamente 3 cm em região da cabeça do
2o metacarpo, face palmar. Tremor nas mãos, mais acentuado no 4o e 5o dedos da
mão direita e sudorese palmar. Movimentos dos dedos sem limitações, inclusive o 2o
direito com flexão ativa normal. Flexão e extensão dos punhos com queixa de dor
nos locais de cirurgia, sem redução de amplitudes. Testes de avaliação de
compressão do nervo mediano no carpo (Tinel) com respostas negativas (referiu
fisgada no local e nenhuma queixa parestésica)” (fls. 119).
Esclareceu ainda o perito que “O histórico médico nos autos é
muito pobre. Há uma imagem de laudo eletroneuromiográfico de má qualidade,
com data ilegível, no qual pode-se ler: neuropatia distal do nervo mediano
bilateralmente comprometendo o segmento so punho (túnel carpal), de grau leve; e
um laudo de ultrassonografia de mãos e punhos, datado de 12/06/17, que descreve
tendinopatia/tenossinovite dos extensores comuns dos dedos e próprio do indicador
bilateral. Pelo relato do Autor sabe-se que foi submetido a tratamento cirúrgico em
ambos os punhos e na mão direita, porém nada há documentado nesse sentido,
exceto uma solicitação de autorização de cirurgia às fls. 13, com anotações e data
ilegíveis. Os sintomas relatados à perícia não são compatíveis com a síndrome
compressiva apontada no exame, assim como pode-se afirmar que não foram
constatadas manifestações típicas de compressão do nervo mediano no carpo, no
exame físico realizado. A propósito, o tremor nas mãos observado na perícia não se
explica pelo diagnóstico estabelecido no caso, e eventual esclarecimento
dependeria de maior investigação que não se aplicaria à perícia, posto que
supostas causas ocupacionais desde já poderiam ser descartadas (...)” (fls.
119/120).
O nexo causal não restou caracterizado, considerando-se as
características da função laboral habitual do autor, como vigilante, e as demais
atividades desenvolvidas, descritas pelo obreiro (fls. 118), esclarecendo o experto
que “A condição excepcional de trabalho citada não poderia ser valorizada como
sobrecarga de membros superiores, sobretudo pela baixa frequência, e assim sendo,
não seria suficiente para constituir fator de participação na gênese da compressão
do nervo mediano no carpo. No mesmo sentido, há de se considerar que não há
qualquer evidência de que o quadro tenha cursado com uma tenossinovite dos
flexores no carpo com estreitamento do túnel. Vale ressaltar que os achados de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014498-47.2018.8.26.0554 -Voto no 13.319
6
imagem foram descritos nos tendões extensores, com flexores sem anormalidades.
Portanto, não cabe o reconhecimento de nexo causal entre a afecção estudada e o
trabalho realizado” (fls. 121).
Em respostas a quesitos, esclareceu o perito que não foi
caracterizada doença ocupacional (fls. 121), tratando-se de doença degenerativa (fls.
121), que a incapacidade “Não foi caracterizada com base nos elementos
analisados” (fls. 121), e que a lesão ou perturbação não configura sequela (fls. 121).
Em relação à alegada redução da capacidade para o trabalho,
relatou o perito que “No exame físico atual, não foi constatado prejuízo funcional
em membros superiores, nem sinais compressivos atuais do nervo mediano nos
punhos. Isto posto em conjunto com a negativa do nexo causal, pode-se concluir que
não cabe a caracterização de incapacidade laborativa a ser considerada” (fls. 121),
não constatando assim o experto a existência de limitação funcional, concluindo o
perito que “Não cabe a caracterização de incapacidade laborativa aplicável ao
benefício pleiteado” (fls. 121).
Desse modo, asseverou o louvado, em seu trabalho, que não
restou caracterizada a origem ocupacional da moléstia, restando assim ausente o
nexo causal entre o trabalho e a doença, e destacando ainda o perito que as alegadas
lesões em membros superiores não deixaram sequelas incapacitantes, não existindo
comprometimento funcional, não implicando assim em redução da capacidade
laborativa do autor para o seu trabalho habitual, não sendo caso de concessão de
benefício acidentário.
Com efeito, conforme exame físico, e bem salientado pelo
perito, não se constatou qualquer limitação de movimentos ou prejuízo funcional
(fls. 119, 121), e tampouco foi caracterizado o nexo causal (fls. 121), não sendo
mesmo caso de concessão de benefício acidentário. De rigor observar ainda que não
houve a concessão de benefício de natureza acidentária, e nem a emissão de
Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez) para a atividade laborativa, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da doença, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento, uma vez que o que se repara não é a doença ou a lesão, mas sim
a incapacidade para o trabalho dela decorrente.
Saliente-se, portanto, que consoante legislação acidentária,
não se indeniza a lesão ou a doença, não bastando à existência da patologia, sendo
de rigor que esta promova objetiva e atual incapacidade para o trabalho
habitualmente exercido, devendo assim repercutir de imediato na capacidade
laborativa do obreiro, afastando-se a possibilidade de reparação em caráter
preventivo, de forma que, no caso em análise, não há sinais de déficit laboral.
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o
laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente quanto à inexistência de nexo causal, de incapacidade laboral e de
limitação funcional, conforme exame físico, e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte, orientar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014498-47.2018.8.26.0554 -Voto no 13.319
7
desfecho da lide. Também não apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a
justificar a realização de audiência para oitiva de testemunhas, vistoria ao local de
trabalho, complementação ou renovação da perícia. Com efeito, muito embora o
autor insista no reconhecimento do nexo causal no recurso de apelação, fato é que
não se constatou, por outro lado, qualquer redução de sua capacidade laborativa,
restando assim desnecessária a realização de vistoria ao local de trabalho ou oitiva
de testemunhas.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal entre as moléstias (ou a
lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional delas resultante. A falta de
qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação
infortunística.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que o decreto de improcedência era
mesmo de rigor.
Ante ao exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
JOÃO ANTUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014498-47.2018.8.26.0554 -Voto no 13.319
8
Relator